Tribunal: STF
Processo: RHC 260595
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Beneton Jairo Vieira da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.002.595/SC (docs. 56 e 57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico” (doc. 40, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Acha-se o recorrente sob patente constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção de sua condenação penal, a qual se revela fundada em manifesta violação à norma constitucional e infraconstitucional. Especificamente, a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) padece de vício, porquanto imposta sem o cabal preenchimento do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o animus associativo estável e permanente. Como resultado direto dessa equivocada condenação por associação, foi indevidamente obstado o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrente e, por conseguinte, deixou de ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma Lei, em seu fator máximo ou em patamar justo, o que demonstra uma decisão em total descompasso com a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência predominante.



    A situação imposta ao recorrente, aqui delineada, configura típica coação ilegal, caracterizada pela ausência de justa causa e com elementos de nulidade processual, a teor do que dispõe o artigo 648 do Código de Processo Penal e a Constituição Federal, conforme preceituado pelo art. 5º: “LXVIII – conceder-se-á ‘habeas corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    Cumpre destacar que a decisão agravada negou conhecimento ao habeas corpus invocando de forma absoluta o princípio da unirrecorribilidade. Contudo, tal fundamento não se sustenta diante do entendimento jurisprudencial mais atual e específico sobre a matéria. É firme o reconhecimento de que o habeas corpus, por sua natureza constitucional e sua função precípua de tutela da liberdade, admite impetração mesmo diante da existência de outro recurso, quando demonstrado o constrangimento ilegal manifesto.



    Ademais, há recentíssimo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que foi ignorado pela decisão agravada e afasta expressamente a tese de que a mera simultaneidade de recurso especial e habeas corpus impediria o exame de mérito do writ. Transcreve-se na íntegra o precedente paradigmático: [...].



    Tal precedente, demonstra de forma específica e, consolidada a viabilidade do conhecimento do habeas corpus mesmo quando interposto simultaneamente a recurso especial, desde que demonstrado o constrangimento ilegal, assim, a rigorosa aplicação do princípio da unirrecorribilidade para impedir o conhecimento do writ no presente caso contraria frontalmente o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, impondo sua reconsideração.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade e em especial nos delitos de tráfico. Vejamos: [...].



    Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, não há óbice à utilização do habeas corpus quando evidenciada lesão ou ameaça à liberdade de locomoção do recorrente, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e sem necessidade de dilação probatória.



    Diante de todo o exposto, requer-se o provimento do presente agravo regimental para reformar a decisão agravada, reconhecendo a viabilidade do conhecimento do habeas corpus, com o consequente exame de mérito, para ao final absolver o recorrente da condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com consequente redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e eventual substituição por penas restritivas de direitos, nos termos da lei. Por fim, caso este habeas corpus não seja conhecido, requer-se, com fulcro no artigo 647-A do Código de Processo Penal, a concessão da ordem de ofício para sanar a patente constrangimento ilegal.



    [...]



    No presente caso, não há demonstração de vínculo associativo estável e permanente do recorrente com os demais corréus que justifique a condenação pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, a imputação da referida associação criminosa carece de sustentação probatória robusta, especialmente no que tange à comprovação do animus associativo duradouro e específico do recorrente com todos os demais envolvidos, para além de eventuais e pontuais atos de traficância.



    [...]



    Ainda, no caso em tela, verifica-se que denúncias anônimas figuraram como elementos informativos que não apenas impulsionaram a investigação, mas também, conforme se depreende dos autos, foram invocadas e consideradas na formação do convencimento que culminou no decreto condenatório imposto ao recorrente, entretanto, a validade de um édito repressivo não pode se assentar primordialmente em informações de origem anônima, desprovidas de robusta e inequívoca corroboração por provas judicializadas, independentes e obtidas sob o crivo do contraditório, sendo que a figura do denunciante, o qual, principalmente, por ser anônimo torna-se figura suspeita, e cujas alegações, se não confirmadas por outros elementos probatórios concretos e isentos, não possuem o condão de, isoladamente ou como esteio principal, fundamentar uma condenação penal, sob pena de flagrante violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência.



    [...]



    Diante do eventual reconhecimento por este Egrégio Tribunal da inexistência de delito de associação para o tráfico, se faz necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do recorrente, a desconstituição da condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas remove o principal fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da minorante, abrindo-se, assim, o caminho para a correta adequação típica de sua conduta.



    Desde o início da persecução penal, o recorrente, embora negando a propriedade final do entorpecente, admitiu que os aproximadamente 16 a 17 quilogramas de maconha estavam consigo para serem transportados, esta admissão, conjugada com a sua alegação de atuar como “mula”, indica uma participação eventual e possivelmente subordinada no ilícito.



    Outrossim, conforme se extrai dos autos e dos próprios fundamentos utilizados para negar o privilégio unicamente pela condenação em associação, o recorrente é primário e ostenta bons antecedentes, soma-se a isso a declaração de sua companheira de que ele exercia atividades laborais lícitas (lavação de carros e motoboy), elementos que, com o afastamento da associação, reforçam a tese de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.



    Ademais, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a quantidade de droga apreendida, por si só, ainda que eventualmente considerável, não pode constituir óbice automático à aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tal entendimento se aplica com especial relevância quando se vislumbra a figura do transportador eventual de entorpecentes, o “mula”, cuja participação, embora reprovável, pode não refletir a dedicação habitual ao crime. (doc. 63, pp. 7-15).  



    Ao final, requer:  



    Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de BENETON JAIRO VIEIRA DA SILVA, qualificado no preâmbulo, o presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COM MEDIDA LIMINAR, para que se determine o imediato redimensionamento da pena que lhe foi imposta, em consonância com a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como suas consequências legais. Isso inclui a fixação de regime prisional menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade e, se cabível, a substituição desta por medidas restritivas de direito, para que, ao final, seja realizada por este Colendo Tribunal a nova e justa dosimetria da pena. (doc. 63, pp. 17-18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à interposição de agravo em recurso especial, em evidente violação do princípio da unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 56, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta. 5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ. 6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236. (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).  



    EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário e, consequentemente, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 1.002.595/SC e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator